Tribunal: TJDFT
Processo: 0744975-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744975-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA CRUZ REU: VERA REGINA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória intentada por K. C. de O. C. visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de reconhecimento e extinção de união estável n. 0712335-97.2021.8.07.0003 proposta por V. R. da S., em sede de cumprimento de sentença, julgou procedentes os pedidos formulados por V. R. D. S. em desfavor de K. C. de O. C.; J. D. O. F. e D. D. O. C., para reconhecer a constituição e a dissolução da união estável de V. R. da S. e A. da C, a partir de 29/03/2000, findando com a morte do companheiro em 26/12/2019, observado o regime patrimonial de comunhão parcial de bens. As rés foram condenadas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 40 URH, nos termos do art. 85, § 8o-A do CPC. Em sua petição inicial, defende a autora, em singela síntese, nulidade da citação no processo de origem. O pedido de gratuidade de justiça restou indeferido por esta Relatoria (ID 52988939). Custas processuais pagas e depósito prévio recolhido (IDs 52602369; 52602370; 55599889). Determinada a citação da ré (ID 57125769). Por meio da petição de ID 58600215, a autora requer a desistência da ação. É o relato do essencial. Homologo o pedido de desistência da ação pleiteado pela autora, com apoio no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. Recolha-se o mandado de citação. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. P.I. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator